Tribunal: STF
Processo: RE 113540
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
- NO RECURSO NÃO SE ALEGOU OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL OU
DISCREPANCIA COM SÚMULA DESTA CORTE, LANCANDO-SE MÃO APENAS DA
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA QUE, ENTRETANTO, RESTOU REJEITADA.
INVIABILIDADE DO APELO DERRADEIRO. NÃO CONHECIMENTO.